Tribunal: TJDFT
Processo: 0747238-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0747238-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TAYANE ALVES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: RENATO FERNANDES PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de TAYANE ALVES DE OLIVEIRA, a fim de questionar ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília que, nos autos do processo no 0744969-16.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa. A parte impetrante, na petição de ID 78201169, requereu a desistência do Habeas Corpus. Sobre o instituto da desistência, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 89, inciso XIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente writ e julgo extinto o feito, nos termos do inciso XIII do art. 89 do RITJDFT. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 6 de novembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora